Tribunal: TJDFT
Processo: 0752417-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE RELAÇÃO CONJUGAL EXTINTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do réu ao reembolso de valor de veículo e ao ressarcimento de dívidas comuns do casal, mas lhe impôs integralmente os ônus da sucumbência. O réu/apelante pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a consequente redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em saber se a parcial procedência do pedido contraposto formulado pelo réu/apelante é suficiente para configurar sucumbência recíproca, apta a ensejar a redistribuição proporcional dos ônus processuais, à luz do caput e do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra da sucumbência recíproca exige que ambas as partes obtenham êxito e insucesso em proporções significativas e equivalentes, o que não se observa no caso concreto.
4. A autora obteve sucesso na questão principal do litígio — dissolução do condomínio e partilha dos bens comuns — enquanto o êxito do réu limitou-se a pontos acessórios e de menor relevância econômica e jurídica.
5. O art. 86, parágrafo único, do CPC/2015 afasta a repartição dos ônus processuais quando a parte contrária sucumbe de forma mínima, impondo ao vencido substancial a integralidade das despesas e honorários.
6. Correta a sentença ao fixar integralmente os ônus de sucumbência ao réu/apelante, em consonância com o princípio da causalidade e o resultado predominante da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. A configuração da sucumbência recíproca pressupõe insucesso mútuo em proporções relevantes e equivalentes, o que não se verifica quando uma das partes obtém apenas vantagem acessória ou de pequena monta. 2. Aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015 para afastar a repartição dos ônus processuais quando a parte vencida for a que teve insucesso substancial.”